Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721264-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ AGRAVADO: BRAZIL ANDRADE MARTINS, SEBASTIANA DIAS MARTINS, HIDERALDO JORGE SANTANA MARTINS, YANDARA VARGAS GARCIA SANTANA MARTINS, MARIA ALIS SANTANA MARTINS, MUCIO SANTANA MARTINS, LUCIANA MATIAS DE CARVALHO SANTANA MARTINS, JORGE ANDRADE MARTINS JUNIOR, CAROLINA PORTO PIRES MARTINS, DISNEY RODRIGUES MARTINS, DARLENE RODRIGUES MARTINS, DEBORA DOS REIS RODRIGUES MARTINS, MARIA DALVA SOBRAL MARTINS, BRUNO FERREIRA MACHADO, SEBASTIAO MARTINS, IRACI BARBOSA MARTINS, ROBERTO BARBOSA MARTINS, ANDRE BARBOSA MARTINS, CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS, JURACY MARTINS NATAL, JAIRO NATAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS, ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS, FERNANDA DIAS XAVIER, LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS, MAURO SERGIO DOS SANTOS, TATIANNE DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO CARLOS COSTA ANDRADE, LUCIO BENEDITO MARTINS, VANIA LOURDES MEIRELES MARTINS, LUZIA ELENA MARTINS MENON, LEILA RODRIGUES MARTINS MOREIRA, EDGAR CHAVES MOREIRA, LUIZ ANTONIO MARTINS, SONIA MARIA DE AMORIM MARTINS, LOURDES MARIA MARTINS FARIA, FRANCISCO RENATO FARIA, OLIMPIO GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA ODETE DE SOUSA OLIVEIRA, WALBER LOBO DE OLIVEIRA, ALMERINDA JOSE DE OLIVEIRA, MARLENE SANTANA MARTINS, LUCIENE SUELY MARTINS DE OLIVEIRA, FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, LUIZ CARLOS ROMERO MENON, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS, FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS, PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS, PATRICIA LINHARES NUNES, VANUSA DIAS MARTINS, UELINTON LIMA SILVA, DANIELE LISBOA MARTINS, RODRIGO LISBOA MARTINS, FERNANDA MEDEIROS, JULIANA LISBOA MARTINS, MISSAO TANIZAKI JUNIOR, J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora